Tribunal: TJBA
Processo: 0000633-14.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000633-14.2013.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADO: MARIA APARECIDA SOUSA GONCALVES Advogado(s):ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO, JOAO XAVIER DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS ATRASADAS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público efetivo, determinando o pagamento das verbas salariais referentes aos meses de novembro e dezembro de 2008, décimo terceiro salário de 2008 e salário de outubro de 2012. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto ao inadimplemento das obrigações salariais; (ii) definir se o Município comprovou o pagamento das verbas salariais pleiteadas pelo servidor. III. Razões de decidir 3. O Município, ao contestar a ação, reconheceu expressamente que não realizou o pagamento dos salários reclamados, tornando o fato incontroverso, nos termos do art. 374, III, do CPC. 4. A alegação de que o servidor não teria comprovado o valor exato devido é afastada pela juntada, na petição inicial, de contracheques emitidos pela própria municipalidade, referentes ao período reclamado. 5. Ademais, tratando-se de servidor público efetivo, cabe à Administração manter controle e registros da folha de pagamento, incumbindo-lhe, portanto, o ônus de provar o pagamento ou eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme o art. 373, II, do CPC. 6. Descabido se mostra exigir do servidor a prova negativa (não recebimento), sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que o encargo probatório recai sobre o ente público devedor. 7. Por fim, considerada a sucumbência recursal, aplica-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento do não pagamento das verbas salariais pelo próprio Município afasta a necessidade de prova por parte do servidor. 2. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o adimplemento das verbas salariais ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 374, III e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000499-60.2017.8.05.0057, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 12.08.2020; TJBA, Reexame Necessário nº 0502395-74.2017.8.05.0137, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 28.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000633-14.2013.8.05.0075, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada MARIA APARECIDA SOUSA GONCALVES. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA